Tribunal: TJDFT
Processo: 0752092-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento com efeito suspensivo interposto por SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A contra decisão proferida nos autos da ação n. 0725247-46.2023.8.07.0007, por meio da qual foi concedida, liminarmente, a tutela provisória de urgência, para determinar à Requerida/Agravante A “autorizar ou custear integralmente o procedimento de Implante por Cateter de Bioprótese Aórtica, também denominado por TAVI (30912296), Ecodopplercardiograma (40902072) e Implante de marcapasso temporário (30904099), assim como todos os materiais, despesas hospitalares e honorários dos médicos credenciados nos termos do pedido de id. 179660327, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais)”. Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que a cirurgia pretendida pela Agravada refere-se procedimento que, dentro do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, mais especificamente a DUT 143, não prevê como de cobertura obrigatória pelo plano de saúde para o quadro clínico apresentado. Afirma, assim, que não seria obrigada a autorizar e custear o procedimento. Tece outras considerações. Cita legislação. Pede a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Preparo regular. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi dos artigos 300 e 995, par. único, do mesmo diploma legal. A tutela antecipada de urgência foi deferida com base nos seguintes fundamentos: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por ROSA DE LIMA GASPAR PEREIRA, objetivando que a requerida autorize e custeie o procedimento de "Implante por Cateter de Bioprótese Aórtica, também denominado por TAVI, além de Ecodopplercardiograma e Implante de marcapasso temporário", conforme indicação médica. Informa que a cobertura foi negada pela ré, sob a alegação de que referido procedimento não preenche a Diretriz de Utilização para cobertura de procedimentos na saúde suplementar. Eis o breve relatório. Passo a decidir. No que concerne ao pedido de tutela antecipada, destaco que, consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e 3) reversibilidade dos efeitos. Quanto à plausibilidade do pedido, é o médico assistente quem tem capacidade técnica para prescrever o tratamento que considera mais apropriado e adequado ao quadro clínico de sua paciente. Constam relatórios médicos detalhados com descrição de exames realizados, diagnóstico, necessidade cirúrgica e riscos de agravamento caso o procedimento não seja realizado (id. 179660326). Segundo o médico da autora, o procedimento de "Implante por Cateter de Bioprótese Aórtica", também denominado por "TAVI" é o indicado para proporcionar o restabelecimento da saúde da autora. Por outro lado, constato que o procedimento de Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI) foi inserido no Rol da RN n. 465/2021 e exige o atendimento dos critérios estabelecidos em sua DUT no 143. No caso, a autora, com 83 anos (portanto mais de 75 anos, como exigido pela DUT), possui quadro de comorbidades e fragilidade que afasta a técnica convencional como a mais adequada, conforme apurado em consulta médica. A religião da autora (Testemunha de Jeová) corrobora a necessidade de procedimento menos invasivo. A recusa da ré foi apresentada à autora apenas por não preenchimento genérico dos critérios estabelecidos pela DUT referente ao caso, sem, contudo, especificar quais pontos não foram atendidos (id. 179925164). Neste juízo de cognição superficial, entendo que a negativa da ré não merece prosperar, em face das justificativas apresentadas pelo profissional que atende a autora. Ademais, da resposta da ré, constato que o procedimento não se insere nas exclusões de cobertura. Nesse caso, os planos de saúde devem assegurar o tratamento que seja o mais indicado para o restabelecimento da saúde do beneficiário, sob pena de se desvirtuar a própria finalidade do contrato e sua função social. No que concerne ao perigo de dano, também resta demonstrado pelos relatórios médicos. Destaco, ainda, que não há perigo de irreversibilidade, porque o requerido poderá cobrar os valores despendidos, caso a demanda venha a ser julgada improcedente. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela, devendo a requerida autorizar ou custear integralmente o procedimento de Implante por Cateter de Bioprótese Aórtica, também denominado por TAVI (30912296), Ecodopplercardiograma (40902072) e Implante de marcapasso temporário (30904099), assim como todos os materiais, despesas hospitalares e honorários dos médicos credenciados nos termos do pedido de id. 179660327, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais). Como as circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se houver requerimento nesse sentido ou se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Considerando a alegação do médido de "demência inicial", a requerente deverá esclarecer sua atual capacidade de discernimento, no prazo de 5 dias, para que se verifique se a interdição revela-se necessária. CITE-SE a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Transcorrido o prazo sem apresentação de resposta, tal fato deverá ser certificado pela diligente secretaria e anotada conclusão para julgamento antecipado da lide, salvo em caso de existência de litisconsórcio passivo, em que um dos réus contestar a ação ou em caso de demanda que versar acerca de direito indisponível. Com a apresentação da resposta, intime-se a autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto fático a ser demonstrado com cada modalidade requerida, sob pena de preclusão. Caso requeiram a produção de prova oral, deverão apontar a relação de cada testemunha com determinado fato probando. Na hipótese de perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. Em seguida remeta-se ao MPDFT, pelo prazo legal, sobretudo, ante a alegação de possível estado de demência, constante do relatório médico. As partes também deverão, no mesmo prazo, apontar eventuais motivos que façam com que determinada testemunha seja considerada informante. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. Com o fim de preservar a privacidade e os dados pessoais do réu, registre-se o sigilo das certidões e relatórios apurados nos bancos de dados consultados. Intimem-se. Atribuo, à presente, força de mandado.” A um primeiro e provisório exame, tenho que referida decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado. Com efeito, verifica-se que a decisão agravada considerou preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC de forma devidamente fundamentada. Assim, num juízo se cognição sumária, mostra-se correta a decisão agravada, e não se verifica a relevância da argumentação recursal. Ademais, a medida é reversível, ante o caráter provisório e precário da tutela de urgência concedida, e implica em contrapartida pela parte autora, que deverá arcar com os valores devidos pelo plano correspondente. Nessa linha, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nessa fase processual, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado, e mantenho a Decisão agravada, até decisão ulterior pelo Colegiado. Assim, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 12 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator